Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008557-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0006-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1008557-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marques Henrique Assunção e Silva

Embargada(s):

Cooperativa de Credito de Livre Admissão Do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul

Cooperativa de Credito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda - Sicoob Fronteiras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, ora Embargada, e deu-lhe provimento para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à ela, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta as seguintes contradições:

“É preciso sanar algumas contradições. Vejamos o seguinte trecho do Acórdão:

“No entanto, apesar de ter sido determinada a retificação do polo passiva esta não ocorreu de fato, pois até hoje continua constando como ré a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.”

Ora, Excelência, pela simples análise do PJE, também consta a COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS no polo passivo da demanda”.

“No entanto, outra contradição foi evidenciada no trecho:

“Foi prolatada a sentença, em 27/01/2022, onde consta como parte ré a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e a condenou a pagar indenização no valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral e confirmou os efeitos da tutela provisória deferida.”

Sendo que no cabeçalho da R. Sentença de id_122514458 consta a SICOOB FRONTEIRAS RO/MT”.

“Em outro trecho afirma equivocadamente o Acórdão:

“O Autor concordou com a alegação da Cooperativa recorrente e requereu que esta fosse substituída pela cooperativa que efetuou a devolução do cheque. Inclusive houve determinação judicial para haver a substituição,
porém como já dito isso não ocorreu
, não se sabe porque, pois a Recorrente continua cadastrada no sistema PJE como parte ré.”(grifo nosso)

Ocorreu sim, como consta no cabeçalho do PJE COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS CNPJ 03.612.764/0006-30. Sendo assim, como restam cadastradas as duas empresas, os dois CNPJ na plataforma PJE, tanto que a parte COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS CNPJ 03.612.764/0006-30, esteve presente na audiência de id_122514453, requer a correção do Relatório, mantendo a R.Sentença em relação a Requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS CNPJ 03.612.764/0006-30”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

133110653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que não assiste razão ao Embargante, pois, em que pese ter constato no cabeçalho da sentença como Requerido a
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
e não

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, no relatório da sentença constou que a ação havia sido ajuizada em COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e não em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS.

Quanto à alegação de que deve ser mantida a condenação em relação a
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS, verifico que o acórdão embargado apenas afastou a condenação em relação COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISU, em face a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, conforme abaixo se vê:

“Ante o exposto
, dou provimento ao recurso inominado, reconheço a ilegitimidade passiva da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito,
em relação à ela
”. (grifei)

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022